Tribunal: TJES
Processo: 5000003-41.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-41.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VITORACO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 3583247, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor de
Vitoraço Material de Construção LTDA
–
EPP
, a fim de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para estabelecer que o montante referente ao somatório das multas seja limitado ao montante referente à soma do valor dos tributos constantes nos autos de infração que deram ensejo às Certidões de Dívida Ativa que embasam o feito executivo.

O embargante, em suas razões recursais (id 3737027), sustenta que o acórdão padece de contradição, eis que a base de cálculo da verba honorária fixada na parte dispositiva do voto destoa do montante estabelecido na parte da fundamentação do pronunciamento judicial. Neste contexto, argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, de modo a evitar prejuízo desproporcional à Fazenda Pública, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que, de fato, houve contradição na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, consoante explicitado naquela ocasião, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada na origem, resultando na minoração do
quantum debeatur
, enseja a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária
em valor proporcional à parte excluída do feito executivo
, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.249.589/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Seguindo essa linha de intelecção, restou decidido que “
a verba honorária devida pelo ente federado deve
incidir sobre o proveito econômico obtido, que representa, para a
apelada
, o valor que foi decotado dos autos de infração
”.

Todavia, em decorrência de erro na elaboração da parte dispositiva do voto, acabou constando, indevidamente, que o proveito econômico obtido pelo excipiente seria o “
valor do débito exequendo remanescente
”. Trata-se, pois, de evidente contradição interna, a justificar sua correção nesta via recursal.

Em contrapartida, não merece guarida a argumentação do Estado no sentido de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, eis que o Tribunal da Cidadania firmou precedente vinculante em sentido contrário, isto é, vedando a fixação dos honorários de sucumbência por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Deveras, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, ambos de relatoria do Ministro OG Fernandes, foram firmadas as seguintes teses:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85
do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
. (g.n.)

Bem por isso, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe parcial
provimento
, com efeitos infringentes, reformando o acórdão hostilizado, tão somente para estabelecer que, em verdade, o proveito econômico obtido pelo executado, para fins de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, constitui o valor que foi decotado do montante exequendo em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRADIÇÃO INTERNA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. VÍCIO SANADO.
COM
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível reconhece que, de fato, houve contradição na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3
)
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada na origem, resultando na minoração do
quantum debeatur
, enseja a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária em valor proporcional à parte excluída do feito executivo, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça.

4)
A verba honorária devida pelo ente federado deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que representa, para a apelada, o valor que foi decotado dos autos de infração, e não o montante exequendo remanescente, tal como indevidamente constou na parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado.

5)
Não merece guarida o pleito do Estado de fixação dos honorários por apreciação equitativa, eis que o Tribunal da Cidadania recentemente firmou precedente vinculante em sentido contrário, isto é, vedando a fixação dos honorários de sucumbência por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

6
)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.